Tribunal: STF
Processo: RE 516778
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  PRAZO 
   RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL: JUNTADA AOS AUTOS DO 
   MANDADO DE INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.